Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706506-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Murilo de Menezes Abreu busca a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens à penhora, diante da constatação de que a parte não possui bens para indicar. Além disso, determinou o retorno dos autos ao prazo suspensivo. Nas razões de agravo de instrumento, o recorrente argumenta que o pedido está amparado nos arts. 772, inciso III, e 774, inciso V, do CPC. Alega que é necessária a cooperação entre as partes e o Estado-Juiz para alcançar a prestação jurisdicional e que os citados dispositivos legais não estabelecem qualquer condição para a intimação solicitada. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a intimação do agravado para indicar bens passíveis de penhora, bem como, ao final, o provimento do recurso e a confirmação da tutela liminarmente solicitada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, o agravante fez apenas uma referência tangencial, cingindo-se a verberar que “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inconteste”, porque, se não forem indicados outros bens à penhora, o processo será paralisado. No entanto, não delineou qualquer fato objetivo que demonstrasse concretamente o risco que justificasse um provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é função do juiz intuir ou supor quais são os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não cumpre essa obrigação ao simplesmente utilizar uma expressão genérica constante do texto legal. Com efeito, tal intimação só se revela cabível quando existem indícios de que a parte devedora esteja ocultando bens à execução (veja-se, a respeito, o acórdão no 1961415, desta egrégia Corte). No caso em exame, conforme os autos de referência indicam, não há indícios dessa prática atentatória, de forma que, em princípio, o indeferimento do pedido do recorrente foi acertado. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator